Tribunal: TJSP
Processo: 1026040-19.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECRETO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA PARTE DA R. SENTENÇA QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido.